Tribunal: STF
Processo: RE 80373
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
REABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE RESSARCIMENTO DO DANO OU DA
RENUNCIA DA VÍTIMA. DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291 E 369).
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL A LEI (SÚMULA 400).
LIÇÃO DA DOUTRINA CONFORME A ORIENTAÇÃO ATACADA. II RELEVÂNCIA DA
MATÉRIA DISCUTIDA. NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO RECURSO
EXTREMO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS.